Tribunal: STF
Processo: HC 252438
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 917.161/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada em razão da prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    A presente investigação foi instaurada para dar continuidade às apurações do Inquérito Policial n° 208/2013-DPF/DVS/MG e apurar prática do crime do art. 1° da Lei n° 9.613/98, inicialmente atribuído aos responsáveis pelas empresas INDÚSTRIA DE CALÇADOS FERRATI LTDA EPP (CNPJ n° 05.508.859/0001-20), INDÚSTRIA DE CALÇADOS REZENDE LTDA EPP (CNPJ n° 08.815.056/0001-06) e CALÇADOS FERRATINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (CNPJ n° 10.293.115/0001-75). 



    Conforme cópias da denúncia e do inquérito policial n° 208/2013 (ID 230296359) logrou-se descobrir a existência de associação criminosa responsável por aplicar golpe milionário na Caixa Econômica Federal. Resumidamente, as empresas CALÇADOS FERRATINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, INDÚSTRIA DE CALÇADOS FERRATI LTDA EPP e INDÚSTRIA DE CALÇADOS REZENDE LTDA EPP tomaram crédito bancário milionário lastreado em duplicatas fictícias. No momento em que os tais títulos de crédito iriam vencer (final de 2012 e início de 2013), os seus sócios se desvencilharam de bens e encerraram as atividades das empresas, deixando as dívidas contraídas com a Caixa Econômica Federal em nome de empresas virtualmente insolventes e descapitalizadas. 



    Assim, depois de causar prejuízo superior a um milhão de reais à CEF com suas atividades ilícitas, os sócios dessas empresas tiveram que ocultar e encobrir o patrimônio que amealharam para evitar as ações judiciais que fatalmente viriam a ocorrer. Destarte, parentes e pessoas próximas dos sócios destas empresas começaram a apresentar um crescimento desproporcional de patrimônio. Além disso, montaram outras empresas, no mesmo ramo empresarial (fabricação de calçados com uso de marcas idênticas e/ou parecidas às produzidas pelas empresas insolventes). Na investigação supracitada já se havia comprovado a transferência de imóveis a preços vis para parentes, bem como a existência de bens registrados em nome de terceiros.



    [...]



    As informações decorrentes das quebras de sigilo bancário e fiscal foram objeto de exame pericial, conforme laudos de perícia contábil acostados em ID's 412724428 (fl. 89 e seguintes) e 500831939 ( fls. 04 e seguintes), complementados com o anexo de fls. 207/322 (tal anexo também se encontra autuado no apenso 6). Conforme se verifica dos referidos laudos periciais, restou cabalmente demonstrada a lavagem de capitais cujos indícios foram revelados nos autos da ação penal 0006322-59.2015.4.01.3811, devendo-se destacar que sentença encontra-se acostada em ID 412724428 (fls. 61 e ss.). 



    De se ver que, a teor da investigação que deu causa à ação penal 0006322-59.2015.4.01.3811, diversos atos de lavagem de dinheiro foram completa e exaustivamente explicitados, estando devidamente comprovados de maneira prévia [...]. Naquela persecução, restou devidamente comprovado (vide relatório acostado em ID 412274428 — fls. 10 e seguintes): 



    [...]



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    2. A exordial está formalmente perfeita, uma vez que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com a exposição dos fatos delituosos e das condições em que foram cometidos, da qualificação dos denunciados e da capitulação jurídica dos crimes imputados aos acusados.



    3. A peça aponta, de forma clara e suficiente, como se deu a participação de cada um dos autores no suposto esquema criminoso e quais as circunstâncias se consubstanciaram na prática de lavagem de dinheiro. Os detalhes indicados pelos impetrantes como até então ausentes poderão ser esclarecidos ao longo da instrução processual, momento apropriado para a análise mais aprofundada dos fatos. Inépcia da denúncia afastada. Precedentes do STF e do STJ.



    4. Os fatos imputados aos pacientes, abstratamente considerados, são potencialmente aptos à caracterização do crime previsto no artigo 1º da Lei 9613/1998. E a denúncia foi instruída com elementos que trazem indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, o fato de terem sido condenados em ação penal anterior pelos crimes antecedentes não impede nova responsabilização dos pacientes, tendo em vista que a figura da autolavagem é amplamente admitida pela jurisprudência dominante. Precedentes do STF e do STJ.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUTOLAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    4. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.



    5. A denúncia foi instruída com elementos que indicam materialidade e autoria suficientes, não havendo impedimento para nova responsabilização por autolavagem, conforme jurisprudência dominante.



    6. As circunstâncias do caso devem ser analisadas durante a instrução criminal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, que a acusação formulada pelo Ministério Público baseia-se unicamente em suposições e conjecturas, sem qualquer respaldo probatório concreto. Destaca que a ausência de elementos concretos que demonstrem a intenção de ocultação ou dissimulação da origem ilícita inviabiliza a tipificação da conduta como lavagem de dinheiro [...]. Além disso, a denúncia inclui imputações genéricas, sem datas precisas ou comprovação de que os recursos utilizados nas operações indicadas efetivamente derivaram do crime antecedente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    [...] o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    Conforme registrado no acórdão impugnado, "a denúncia foi instruída com elementos que trazem indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, o fato de terem sido condenados em ação penal anterior pelos crimes antecedentes não impede nova responsabilização dos pacientes, tendo em vista que a figura da autolavagem é amplamente admitida pela jurisprudência dominante" (e-STJ, fl. 3443). 



    De fato, "[e]mbora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem - isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem -, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção." (APn n. 856/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe de 6/2/2018). 



    E ainda nos termos do acórdão impugnado, "os pormenores das circunstâncias que envolveram a infração penal - como a relação de parentesco e de proximidade entre os denunciados, a suposta irregularidade da aquisição dos bens apontados e as supostas finalidades escusas nas constituições de empresas - devem ser melhor analisados ao longo da instrução criminal, em que haverá possibilidade de produção de provas pelas partes envolvidas e o pleno exercício do contraditório" (e-STJ, fl. 3444). 



    Sendo assim, consoante explicitado na decisão agravada, a ação penal deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas à paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente